Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO DO QUADRO DOS OFICIOS EXTRAJUDICIAIS DO TJDFT. REDUÇÃO DOS PROVENTOS E DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DECISÃO IMPOSITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT. EXTINÇAO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A autoridade impetrada, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica concretamente, ou se omite de praticar, o ato atacado, e não aquela que ordena a providência. Todavia, se a Decisão a que se dá cumprimento é dotada de força impositiva, não possuindo o executor do ato margem de discricionariedade frente à ordem emanada, como na hipótese, em que a Decisão do Tribunal de Contas não configura mera recomendação genérica, carente de execução compulsória, mas obriga a autoridade administrativa a que se dirige, sob pena de responsabilização, nesse caso, considera-se que a autoridade administrativa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental.
2. Precedentes deste TJDFT, do STJ e do Supremo Tribunal Federal.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do TJDFT acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.